Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ALTERAÇÕES NO EDITAL. NÚMERO DE PROVAS SUBJETIVAS A SEREM CORRIGIDAS. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES ENTRE A LISTAGEM ESPECÍFICA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA E A LISTAGEM GERAL.

1. "Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda" (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

2. Conquanto haja situações em que a banca examinado deva figurar no polo passivo da demanda, como quando se discute o conteúdo cobrado em relação ao edital ou a anulação de questões, há outras situações em que se deve reconhecer o papel da banca examinadora como mera executora do concurso público. O estabelecimento de quantas vagas terão o concurso e consequentemente quantas provas subjetivas serão corrigidas baseado no número de vagas compete exclusivamente ao órgão que elaborou o edital. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa organizadora do concurso é medida que se impõe.

3. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas. Publicado novo edital aumentando a quantidade de provas discursivas que seriam originalmente corrigidas da listagem geral de aprovados na prova objetiva e estabelecendo que todas as provas discursivas dos candidatos da listagem específica de portadores de necessidades especiais seriam corrigidas, suprimindo a possibilidade de remanejamento das posições da listagem específica para a geral, não pode o candidato que ficou fora da posição limite na listagem geral pretender a correção de sua prova subjetiva baseado na regra suprimida de remanejamento de posições entre as listagens específica e geral.

4. Negou-se provimento ao apelo.